Tribunal: TJPA
Processo: 0001916-44.2007.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001916-44.2007.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARIO DO CARMO CABRAL, JOSE LUIS DO CARMO CABRAL, MEGA SHOP INFORMATICA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO REFERENTE A PARCELAMENTO DE ICMS REVOGADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. ART. 174 DO CTN.

1.

Apesar de o parcelamento suspender a exigibilidade do crédito tributário e interromper o prazo prescricional, a contagem deste é imediatamente reiniciada quando há inadimplemento do devedor. Precedentes do STJ.

2.

Execução Fiscal que somente foi ajuizada 07 (sete) anos e 01 (um) mês após o inadimplemento do parcelamento. Prescrição originária configurada (art. 174 do CTN).

3.

Não obstante o juízo
a quo
ter declarado a ocorrência de prescrição intercorrente, inexiste amparo jurídico ao prosseguimento do feito executivo ou utilidade na reforma da sentença.

4.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos da Execução Fiscal movida contra Mega Shop Informática Ltda ME e seus sócios José Luis do Carmo Cabral e José Mario do Carmo Cabral.

Conforme descrito na exordial (ID 6302800 - Págs. 1 a 3), a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 27/08/2007 para cobrança de débito de ICMS referente a julho de 2000.

Em 16/01/2020, mais de 12 (doze) anos após a primeira tentativa frustrada de citação da empresa executada (ID 6302800 - Pág. 7), o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 6302811 - Págs. 4 a 6) reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID 6302811 - Págs. 11 a 14 e ID 6302812 - Págs. 1 a 8), suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que apenas teria se limitado a invocar a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS sem demonstrar que o caso dos autos se ajustava aos seus fundamentos, além de não ter delimitado os marcos legais considerados na contagem do prazo prescricional.

Também aponta violação aos princípios do contraditório e da não-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

No mérito recursal, defende a inocorrência da prescrição intercorrente, aduzindo a necessidade do transcurso do prazo de 06 (seis) anos contados da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e o dever do Poder Judiciário de atender todos os requerimentos formulados pelo ente público dentro desse prazo.

Alega que igualmente não se processou a prescrição com relação aos sócios executados, considerando-se o
dies a quo
do prazo prescricional desde o conhecimento da dissolução irregular da empresa e a ausência de inércia da Fazenda Pública a partir de então.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a anulação ou reforma da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

[1]
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor do débito tributário não excede 500 (quinhentos) salários-mínimos
[1]
.

O Estado do Pará objetiva a anulação ou reforma da sentença que, em sede de Execução Fiscal, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente.

Consoante as informações contidas na Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada pelo apelante (ID 6302800 - Pág. 3), o crédito tributário executado seria referente a parcelamento de ICMS revogado.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

Apesar de o parcelamento suspender a exigibilidade do crédito tributário e interromper o prazo prescricional, a contagem deste é imediatamente reiniciada quando há inadimplemento do devedor, conforme já consignado pelo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DESDE QUE NÃO DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

EXECUÇÃO PROPOSTA MAIS DE CINCO ANOS DO INADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS.

1. A Primeira Seção, no julgamento REsp 1.136.144/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos nos termos do art.

543-C do CPC, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade é cabível à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as referentes à prescrição, desde que não demande dilação probatória.

2. Conforme se infere da leitura do acórdão recorrido, os últimos pagamentos do refinanciamento do débito foram em 31.7.2000 e 1º.10.2001; o feito executivo foi proposto em 10.11.2006.

3.
À luz do disposto no art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva, ou no caso, a partir do inadimplemento do parcelamento
.

4.
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, que volta a correr no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo.

5.
Transcorridos mais de cinco anos entre o inadimplemento do parcelamento e a propositura da execução fiscal, configura-se a prescrição da pretensão à cobrança do tributo.

6. Cumpre ressaltar, por fim, quanto à prejudicialidade da prescrição, uma vez que a demora da interposição do pleito executivo deu-se por mecanismos inerentes ao Judiciário e não à inércia do fisco, tal conclusão é inviável de modificação na instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ (REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1.2.2010, também submetido ao regime dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC).

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 547.167/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 24/10/2014) (grifo nosso)

Desta feita, considerando que o inadimplemento do parcelamento ocorreu em 07/2000 (ID 6302800 - Pág. 3) e que a ação somente foi ajuizada em 27/08/2007 (ID 6302800 - Pág. 1), ou seja, 07 (sete) anos e 01 (um) mês depois, não restam dúvidas quanto a ocorrência de prescrição originária, na forma do art. 174 do CTN.

Ainda que o juízo de primeiro grau tenha consignado a ocorrência de prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal (LEF), não se vislumbra qualquer utilidade à pretensão recursal do Estado do Pará de reforma da sentença, nem amparo jurídico ao prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Belém, 15/12/2021